Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO CORRETA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 1.1. Observado que a r. sentença não condenou a ré ao pagamento dos valores relativos a IPVA e Licenciamento do veículo no período do trâmite processual, e sim somente após o trânsito em julgado e de forma proporcional até a restituição do bem pelo autor à ré, tem-se por não caracterizado o interesse recursal sobre a questão em relação à qual a requerida não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado, o que importa o conhecimento apenas parcial da apelação cível interposta.
2. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil apresenta uma ordem sequencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, para o caso de inexistência de condenação, o critério será o do proveito econômico obtido e; em terceiro, somente quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários. 2.1. Ao analisar o Recurso Especial n. 1.850.512, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que (...) II - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). 2.2. Considerando que, no caso, houve condenação, mostra-se correta a base de cálculo definida na sentença (valor da condenação), pois atende exatamente aos ditames do Código de Processo Civil.
3. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes. 3.1. Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram, devendo observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento em relação a cada pleito, e não somente os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). 3.2. Constatado que o autor decaiu em certa quantidade de pedidos formulados na petição inicial, está evidenciada a sucumbência recíproca e desigual, devendo-se aplicar o que determina o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil na distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, o que não foi observado pela sentença, sendo devida a adequação.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.